Tribunal: TJMT
Processo: 1000735-21.2020.8.11.0038
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SILVANA CRISTINA DA SILVA - CPF: 001.167.581-04 (RECORRENTE), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), EURICO ANTONIO DA SILVA - CPF: 621.731.461-49 (RECORRENTE), VIA VAREJO S/A (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR. FECHAMENTO DAS LOJAS FÍSICAS. PANDEMIA COVID-19. SUPOSTA IMPOSSIBILIDADE DE EMISSÃO DAS FATURAS. PAGAMENTO EM ATRASO. VENCIMENTO ANTECIPADO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DANOS.
NON REFORMATIO IN PEJUS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual os Recorrentes SILVANA CRISTINA DA SILVA e EURICO ANTONIO DA SILVA, postulam indenização por danos materiais na quantia de R$ 55,43 (cinquenta e cinco reais e quarenta e três centavos) em dobro, bem como indenização por danos morais decorrente de suposta cobrança indevida.

2. O Recorrente EURICO ANTONIO DA SILVA em 1o de novembro de 2019 adquiriu um aparelho celular “Galaxy J2” e garantia estendida pelo valor total de R$ 730,78 (setecentos e trinta reais e setenta e oito centavos) a ser adimplido em 12 (doze) parcelas de R$ 60,90 (sessenta reais e noventa centavos).

3. Sustenta os Recorrentes que foram impedidos de emitir as faturas para pagamento, em razão do fechamento das lojas físicas em decorrência da Pandemia COVID.

4. Ocorre que ao analisar as faturas anexadas ao ID n. 104507036, verifico que o Recorrente tinha a habitualidade de efetuar o pagamento com atraso e, as faturas de março, abril e maio foram adimplidas apenas em 21 de maio de 2021, portanto, é legitima a antecipação dos vencimentos das faturas subsequentes, em que os valores foram lançadas na fatura de junho de 2021.

5. Ademais, verifico que o ato de cobrança realizada pela Recorrida configura mero exercício regular de direito, portanto, inexiste o dever indenizatório.

6. Nesse sentido ao meu sentir, a ação deveria ter sido julgada improcedente, contudo, pela vedação do
non reformatio in pejus,
tendo em vista que apenas os Recorrentes interpuseram Recurso Inominado, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos em que condenou a Recorrida ao pagamento do valor de R$ 110,86 (cento e dez reais e oitenta e seis centavos) a titulo de danos materiais e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

7. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

8. Recurso conhecido e improvido.

9. Condeno os Recorrentes
SILVANA CRISTINA DA SILVA e EURICO ANTONIO DA SILVA
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator